Tribunal: TJDFT
Processo: 0722385-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Favorecimento real tentado. Ingresso de aparelho celular e drogas em estabelecimento prisional. Provas. Depoimentos dos policiais. Pena. Fração de um sexto. Confissão espontânea. Substituição da pena.
1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas.
2 – Provados que os acusados, em comunhão de esforços, traziam consigo drogas e aparelhos celulares – envoltos em cano PVC - na tentativa de inserirem referidos objetos no presídio, sendo presos em flagrante pelos policiais na iminência de fazê-lo, deve ser mantida a condenação pelos crimes de tráfico de entorpecentes e favorecimento real tentado.
3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida.
4 - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (súmula 545 do e. STJ).
5 – Presentes os requisitos legais, a pena privativa de liberdade superior a um ano deve ser substituída por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juiz da execução (CP, art. 44).
6 - Apelações providas em parte.